Tribunal: TJSP
Processo: 1003271-49.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço bancário – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c Indenização por danos morais – Alegação de ausência de contração de financiamento e crédito dos valores tomados - - Laudo pericial conclusivo – Ausência de conduta culposa/negligente da instituição financeira, alheia ao desdobramento causal - Reparação indevida – Ação improcedente – Sentença

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço bancário – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c Indenização por danos morais – Alegação de ausência de contração de financiamento e crédito dos valores tomados - - Laudo pericial conclusivo – Ausência de conduta culposa/negligente da instituição financeira, alheia ao desdobramento causal - Reparação indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003271-49.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CREUZA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CCB BRASIL S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003271-49.2018.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No: 37300
APEL.No: 1003271-49.2018.8.26.0590
FORO: FORO DE SÃO VICENTE
APTE. : CREUSA DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDOS. : CCB BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
*CONTRATO Prestação de serviço bancário Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c/c Indenização por danos morais
Alegação de ausência de contração de financiamento e crédito dos
valores tomados - - Laudo pericial conclusivo Ausência de
conduta culposa/negligente da instituição financeira, alheia ao
desdobramento causal - Reparação indevida Ação improcedente
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
inicial, revogando a tutela deferida. Sucumbente, condenou a autora ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a isenção atual decorrente da gratuidade. Ainda, por
litigância de má-fé, condenou a parte autora em multa de 5% sobre o valor da
causa (CPC, art. 81,caput).
Aduz a autora para a reforma do julgado em que pese o
laudo pericial afirmar que a assinatura da Apelante é a mesma da exarada nos
contratos, tal fato não se coaduna com a realidade. Resta incontroverso que o
contrato trata-se de fraude, não produzindo efeitos jurídicos. Sustenta que a
fraude tenha sido realizado por terceiros, é certo que a Apelada, como
instituição financeira, tem o dever de fiscalizar suas operações financeiras.
Almeja o afastamento da penalidade de litigância de má fé, vez que a Apelante
somente se utilizou de seu direito constitucional ao processo. Fora
surpreendida com o entendimento do perito do Juízo, pois repete que nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003271-49.2018.8.26.0590 -Voto no
3
assinou qualquer contrato com a Apelada. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
Em que pese a insugência da autora, a prova dos autos
conduz mesmo para a improcedência do pedido inicial.
Inicialmente,
ressalte-se
que
a
relação
jurídica
estabelecida entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, tendo em vista que a requerente é titular de cartões de
débito/crédito junto à instituição financeira (Súmula 297, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça).
Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da
requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese
o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a
inversão do ônus da prova.
Porém, o laudo pericial de fls.174/201 concluiu que as
assinaturas que constam dos contratos de financiamento partiram do punho
da parte autora, ora apelante, tendo sido a contratação dos empréstimos
devidamente comprovada, apesar do que o apelante afirmou em Juízo.
De resto, sem incorrer em redundância e nem ofuscar o
brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a fundamentação adotada, “in
verbis”:
“(...)Sendo a controvérsia matéria de ordem técnica,
merece prestígio a prova pericial.
Ademais, a autora não impugnou o trabalho pericial. A
prova dos autos demonstrou assistir razão ao réu e
inexistir indícios de fraude. Aliás, mesmo com a aplicação
do ônus probante, o réu conseguiu demonstrar a lisura e
a validade do negócio pactuado.
Em arremate, por todo conjunto probatório - os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003271-49.2018.8.26.0590 -Voto no
4
documentos trazidos pelo réu, as informações constantes
no contrato são exatamente as informações reais da
autora (documentos pessoais, endereço, etc) e o laudo
pericial - o réu conseguiu provar que o contrato existiu,
sendo que a assinatura nele contida é da autora, não
havendo se falar em inexigibilidade de débito.
Assim, não há ilícito, a ré estava agindo no livre exercício
legal de um direito que lhe é conferido, cobrar pela
contratação realizada.
Na mesma linha os danos morais. Se o contrato existe,
logo a dívida existe e a cobrança é válida. Inexistindo ato
ilícito, não há condenação em danos morais.(...) (fls.211).”
E realmente caracteriza litigância de má-fé a insistência do
demandante no sentido da ausência de comprovação da origem do débito ou
ainda da correção de seu valor, configurando a hipótese prevista no inciso II
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Sob os aspectos acima mencionados, de rigor a
manutenção da r. sentença guerreada tal como foi lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator